Tribunal: STF
Processo: RE 101062
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-12-05
Data de publicação: 1983-12-05

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL ALEGADA DEPOIS DE NÃO
CONHECIDO O RECURSO DE REVISTA. INOPORTUNIDADE DESSE
PREQUESTIONAMENTO, PORQUE ELE IMPORTOU ADITAMENTO DA REVISTA, APÓS
EXAURIDO O PRAZO PARA PROPO-LA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.